Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ASTREINTES. POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARBITRAMENTO DO VALOR. DETERMINAÇÃO AO DETRAN DE TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0702727-27.2021.8.07.0019, que tramita perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF. A decisão questionada determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrando como valor devido o montante de R$ 26.500,00. Em suas razões, o agravante pede que o valor das perdas e danos corresponda ao valor de mercado do veículo. Subsidiariamente, requer que seja oficiado ao DETRAN/DF, para que promova a transferência de propriedade do veículo para o nome do exequente.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38603734).
III. O quantum determinado para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante do descumprimento não se confunde com o valor de mercado do veículo. Com efeito, a obrigação de fazer consistia em compelir o agravado a adotar as providências necessárias para transferência da propriedade do automóvel, não havendo relação de correspondência com o valor econômico do bem. Diferentemente dos julgados trazidos pelo agravante, o caso em análise não se refere à obrigação de dar coisa certa. Como bem pontuado pelo juízo a quo, o agravante já tem em sua posse o veículo e levantou R$ 15.600,00 à título de multa diária, de modo que, após recolher o valor cominado para perdas e danos (R$ 26.500,00), terá obtido, além do automóvel, R$ 42.100,00. Ou seja, terá em seu patrimônio o veículo, cujo valor de mercado é apontado como R$ 47.000,00, e os valores anteriormente mencionados. Ademais, a agravada (cessionária do crédito referente ao veículo financiado), informou em diversas oportunidades sobre a impossibilidade de retirada do gravame, o qual deveria ser postulado junto à financiadora do veículo. É certo que no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada Pertinente, portanto, a aplicação do disposto no art. 537, 1o, inciso I, do CPC, segundo o qual o juiz poderá de ofício modificar o valor, periodicidade ou mesmo excluir a multa, quando verificar que se tornou excessiva ou for apresentada justa causa para descumprimento, concomitante ao art. 496 do CPC, que dispõe que a obrigação será convertida em perdas e danos se impossível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente. Assim, a exclusão posterior da multa majorada foi devida, por não mais guardar proporção à extensão da obrigação principal, o que resultaria no afastamento de sua própria essência de astreintes.
IV. Ademais, o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, pois a sentença tem força de lei nos limites das questões decididas, conforme inteligência do art. 503 do CPC. Desse modo, não é possível a interpretação extensiva do título executivo judicial, de modo que a pretensão de expedição de ofício ao DETRAN/DF para determinar a transferência do veículo para o nome do agravante extrapola os limites da coisa julgada, além de impor obrigação a terceiro não integrante da lide, com possível sobreposição do Judiciário quanto à providências da Administração Pública inerentes ao ato.
V. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários. Custas pelo agravante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.